Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012461-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUCAS PAULA NEVES - CPF: 981.692.201-06 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que Banco Embargado encaminhou notificação extrajudicial ao Embargante para o endereço declinado pelo próprio devedor no contrato objeto da demanda, o que torna o devedor fiduciário/Embargante devidamente constituído em mora. Logo, ao menos nesta quadra de cognição breve, escorreita a decretação de busca e apreensão determinada na origem.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
vergastado, deve ser mantida a decisão agravada.

Portanto, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, de rigor, portanto, a manutenção do Acórdão que se negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012461-72.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUCAS PAULA NEVES
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face da empresa
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Inconformado, insurge-se o Recorrente alegando que a decisão monocrática padece de omissão. Afirma que não recebeu nenhuma carta de notificação extrajudicial da instituição financeira Embargada.

Com base nessa assertiva, defende que não houve a sua constituição em mora, o que, sob sua ótica, configura nulidade da Ação de Busca e Apreensão proposta pela Embargada.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser determinado o desbloqueio dos valores retidos em sua conta bancária.

Contrarrazões no ID. 106040475.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021